Tribunal: TJDFT
Processo: 0715825-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, § 2o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. PROTEÇÃO RESERVADA ÀS PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS STRICTO SENSU. RESP 1815055/SP. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O salário, diante de sua natureza alimentar, é instituto protegido constitucionalmente contra eventuais abusos contra ele impingidos, dentre os quais se encontra sua retenção dolosa (art. 7o, X, da Constituição Federal).
2. A fim de dar efetividade à norma acima colacionada e de contemplar a natureza alimentar do salário, foram criados alguns mecanismos cujo objetivo é garantir a proteção desse instituto de forma a assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos, como, por exemplo, a impenhorabilidade do salário disposta no art. 833, IV, do CPC.
3. Quanto à possibilidade de penhora de salário, para pagamento de honorários advocatícios, restou superada a divergência jurisdicional pela Corte Superior de Justiça, que sedimentou o entendimento de que a execução de honorários advocatícios não excepciona, por si, a regra de impenhorabilidade, como permite do art. 833, IV, do CPC (REsp 1815055/SP).
4. Não houve comprovação de que as devedoras possuem situação financeira que permita a aplicação da exceção de impenhorabilidade salarial reconhecida pelo STJ no Julgamento do REsp 1828388/DF, no sentido de que "A regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família (Súmula 568/STJ)."
5. Agravo de instrumento desprovido.